Tribunal: TJSP
Processo: 2023181-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Serviços Educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de quantia penhorada em conta poupança. Conta poupança atrelada à conta corrente. Cabimento. Possibilidade ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Serviços Educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de quantia penhorada em conta poupança. Conta poupança atrelada à conta corrente. Cabimento. Possibilidade ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.